Tribunal: TJSP
Processo: 1500383-34.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Ausência de provas que confirmem a prática do delito pelos apelados – Consagração do princípio do in dubio pro reo – Absolvição mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500383-34.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados RENIS
RIBEIRO DE SOUSA, NATA PEREIRA DOS SANTOS BENTO, GEOVANE
FERREIRA FARIAS e KAIQUE HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 2/12
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500383-34.2019.8.26.0196 Franca
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Geovane Ferreira Farias, Kaique Henrique da Silva, Natã Pereira
dos Santos Bento e Renis Ribeiro de Souza
Voto no 20.776
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado tentado

Ausência de provas que confirmem a prática do delito pelos
apelados Consagração do princípio do in dubio pro reo
Absolvição mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público contra a r. sentença de fls. 314/323, cujo
relatório de adota, que julgou improcedente a ação penal para
absolver GEOVANE FERREIRA FARIAS, KAIQUE HENRIQUE DA
SILVA, NATÃ PEREIRA DOS SANTOS BENTO e RENIS RIBEIRO
DE SOUZA, devidamente qualificados, das imputações previstas no
artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o representante do órgão
ministerial recorreu objetivando a condenação dos apelados nos
exatos termos da denúncia, tecendo considerações acerca da
individualização da pena para cada um dos apelados (fls. 335/347).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 3/12
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 360/375 e
376/393, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu provimento (fls.
410/413).
É o relatório.
O
recurso
ministerial
não
merece
provimento.
Os apelados foram denunciados como
incursos nas sanções 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal,
pois, segundo narra a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2018, por
volta das 17h35, na Avenida Tristão D'Almeida, n° 6.200, Distrito
Industrial, na cidade e Comarca de Franca, na companhia de um
quinto indivíduo não identificado, mediante concurso de pessoas,
escalada e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para eles,
coisas alheias móveis consistentes em um televisor de 32
polegadas da marca Samsung e um vídeo game X Box, cor branca,
com controles e cabos elétricos, avaliados em R$ 2.300,00,
pertencentes
a
Gustavo
Estrela
Junqueira,
somente
não
consumando a infração por circunstâncias alheias a suas vontades.
Segundo o apurado, no local e data acima
descritos, os denunciados compareceram ao imóvel da vítima, o
qual é uma chácara, onde residia e tinha os bens acima descritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 4/12
no seu interior. Na ocasião, aproveitando-se de que a vítima não
estava em casa, eles escalaram o muro que circunda a chácara e
destruíram a cerca elétrica, a fim de ingressar no interior do local.
Em seguida, danificaram o telhado do imóvel
do ofendido, entraram e subtraíram de seu interior os objetos
supramencionados. Ocorre que a testemunha Devair, vizinho da
vítima, percebeu a ação dos denunciados e eles deixaram os bens
no local dos fatos próximo ao muro que escalaram, evadindo-se em
seguida. Porém, o vizinho seguiu os denunciados até próximo a
escola do Jardim Simões e acionou a Polícia Militar, a qual recebeu
informes das características físicas dos indiciados e de onde eles
estariam no bairro Jardim Simões.
Desta forma, os indiciados Renis, Kaique e
Geovane foram abordados e levados à delegacia de polícia, onde
foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelo vizinho Devair
(fl. 28). Na ocasião da abordagem, Geovane estava na posse dos
documentos pessoais de Natã, o qual também foi reconhecido por
esta testemunha (fl. 98).
Em
que
pese
a
farta
argumentação
expendida pela acusação, a absolvição dos apelados era mesmo
de rigor, consoante fundamentação criteriosa do MM. Juiz a quo,
devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 5/12
De fato, a materialidade do delito restou
comprovada pelos documentos de fls. 01/02, 03/06, 26/27, 28, 98,
154/157 e 158, bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria atribuída aos réus, por sua vez,
não é certa.
Com efeito, verifica-se que as provas
produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar,
inequivocamente, o crime imputado aos recorridos. Em verdade, o
pleito ministerial repousou, basicamente, em prova oral colhida
durante a fase de investigação, prova esta que não se confirmou
em Juízo, o que impede a prolação do édito condenatório almejado
pela acusação.
Em sede de interrogatório, o réu Kaique
disse que não praticou o furto, certo que após sair de seu serviço
tomou um banho e se encontrou com Geovane, que estava com o
documento de Natã, que por sua vez estava “jogando bola”.
Afirmou que iriam devolver o documento a Natã, momento em que
os policiais militares os abordaram dizendo que haviam cometido o
furto. Aduziu que foram abordados por volta das 17h30. Alegou que
na data dos fatos estava trabalhando até as 17h00. Disse que
Geovane e Natã moram em bairros próximos. Afirmou que não
sabe dizer se Geovane trabalhou no dia. Afirma que possui
tatuagem no pescoço e nos braços. Alegou que do curtume até sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 6/12
residência distam cerca de 15 minutos e que a escola em frente a
qual foram abordados fica na esquina de sua residência, certo que
as pessoas costumam jogar bola no local. Disse que na data dos
fatos retornou do serviço de carro com seu padrasto. Afirmou que
entrou na residência para tomar um banho, certo que sai sujo do
serviço (fls. 16 e 239/240).
Nessa mesma linha, o réu Geovane, disse
em Juízo que costuma jogar bola quando não tem aula, certo que
na época dos fatos não estava tendo. Afirmou que por volta das
11h00 da manhã Natã compareceu em sua residência e lhe
convidou para jogar bola, certo que não aceitou e Natã deixou sua
pochete no local. Alegou que no período da tarde Kaique chegou do
serviço e decidiram ir devolver a pochete de Natã, momento em
que foram abordados pelos policiais militares que lhes disseram
que apareciam nas imagens da câmera de segurança. Aduziu que
foram levados para a delegacia, certo que chegou um rapaz
dizendo que lhes reconhecia. Disse que não possui tatuagem.
Afirmou que não estava trabalhando na data dos fatos, nem Natã, e
que mora no Bairro Jardim Simões enquanto Natã no Bairro Jardim
Zelinda, que ficam cerca de 06 minutos de distância a pé um do
outro (fls. 21 e 239/240).
O apelado Natã, na delegacia, disse que
conhece Geovane, Kaique e Renis, certo que são seus amigos de
bairro com quem possui bastante contato. Afirmou que na data dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 7/12
fatos se dirigiu à casa de Geovane e pediu para que ele guardasse
sua pochete com documentos, certo que iria jogar bola. Alegou que
foi jogar bola por volta das 14h00, certo que após jogar parou na
avenida para esperar Geovane lhe entregar os documentos,
momento em que os policiais o abordaram. Aduziu que viu de longe
o momento em que os policiais conduziram Geovane. Disse que
não realizou furto na residência da vítima e que não sabe nenhuma
informação sobre os fatos.
Em Juízo, Natã acrescentou que foi até a
delegacia para pegar seus documentos. Afirmou que reside no
Bairro Jardim Zelinda e Geovane no Bairro Simões, local onde fica
a escola. Alegou que estava na avenida com Elias, João Marcelo e
Danilo. Aduziu que na delegacia lhe orientaram para ir até o
primeiro distrito pegar seus documentos. Disse que não possui
nenhuma tatuagem (fls. 88 e 239/240).
Como bem interpretado pelo Juízo a quo, e
pela douta Procuradoria, “não seria lógico que Natã tivesse levado
seus documentos em uma pochete durante a prática do furto, ou
que tivesse comparecido ao distrito policial para a retirada de seus
documentos”.
Quanto ao réu Renis, ele teria sido abordado
pelos policiais somente porque trajava uma camisa da cor indicada
pelo vizinho da vítima (Devair).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 8/12
A testemunha Devair, na delegacia, disse
que é morador da chácara vizinha a chácara da vítima e estava lá
na data dos fatos quando a empregada da vítima viu quatro
rapazes tentando furtar a chácara, certo que pegou o carro e os
seguiu até próximo a escola do Jardim Simões e os perdeu de
vista. Afirmou que comunicou a vítima, que acionou a Polícia Militar,
certo que quando os policiais chegaram passou as características
dos indivíduos. Disse que os policiais militares localizaram três dos
indivíduos que tentaram furtar a casa da vítima, certo que tentaram
furtar um televisor e um vídeo game. Reconheceu, sem sombra de
dúvidas, os três indivíduos apresentados pela polícia como sendo
os responsáveis pelo furto. Reconheceu, posteriormente, Natã
como sendo um dos responsáveis pela tentativa de furto.
Em Juízo, Devair acrescentou que os
indivíduos pularam o muro e saíram em um pasto, certo que pegou
seu veículo, esperou no final do pasto e os seguiu. Disse que
conseguiu acompanha-los até perto de uma matinha e comunicou a
vítima. Afirmou que não conseguiram pegar todos os participantes.
Disse que para entrar no local quebraram um galho de árvore,
puxaram a serpentina, quebraram a câmera e pularam o muro.
Afirmou que perto do muro existia um pallet que os indivíduos
utilizaram para facilitar a saída do local, também pulando o muro.
Disse que acompanhou os indivíduos até próximo da residência
deles, certo que estavam todos juntos. Afirmou que a vítima passou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 9/12
as características dos responsáveis para os policiais. Disse que
quatro indivíduos entraram na chácara e um ficou do lado de fora
no pasto. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, Kaique, Geovane
e Natã como sendo os responsáveis pelo furto, afirmando que
todos estavam na delegacia. Afirmou que um dos responsáveis
tinha o cabelo loiro. Disse que a empregada gritou que tinham
pessoas no local por volta de 16h45 e 17h00. Afirmou que a
chácara da vítima é longe da escola (fls. 09, 87 e 239/240).
A vítima Gustavo, em suas declarações
prestadas em Juízo, acrescentou que não estava no local da data
dos fatos, que somente sua empregada estava lá. Contou que os
autores pularam um muro para se evadirem do local e que tentou ir
atrás deles na companhia do caseiro. Disse que o caseiro
reconheceu os acusados como sendo os responsáveis pela
tentativa de furto. Contou que quebraram telhas do local para jogar
nos cachorros, certo que um deles ficou do lado de fora, outros
ficaram em cima do telhado, e três entraram na residência, ação
que ficou registrada nas câmeras de segurança. Disse que pularam
o muro e entraram pela porta da residência, que estava aberta,
certo que não precisaram arrombá-la. Contou que não levaram
nenhum dos objetos, certo que estavam perto do muro. Disse que
os acusados estavam perto do local e que o caseiro seguiu os
responsáveis, mas os perdeu de vista, sendo que posteriormente
saiu junto com ele para procura-los e os achou pela rua.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 10/12
Contou que nas imagens da câmera de
segurança conseguiu visualizar cinco ou seis indivíduos. Disse que
levou as imagens até a delegada, mas ela não quis retê-las eis que
o caseiro reconheceu os indivíduos. Contou que acredita que os
responsáveis saíram pelo mesmo local que entraram, fugindo para
uma mata que existe nos fundos da chácara. Disse que a mata não
tem estrada e que Devair deu a volta com o carro para poder segui-
los. Contou que vendo as imagens reconheceu os acusados como
aqueles que aparecem nas imagens. Disse que um dos indivíduos
é moreno cheio de tatuagens, outro tinha o cabelo meio amarelo, e
todos eram magros, certo que a maioria possuía tatuagem. Contou
que o caseiro lhe informou do furto por volta das 18h.
Apesar de afirmar expressamente que a
ação ficou registrada nas câmeras de segurança, as imagens não
foram juntadas aos autos.
Percebe-se nos autos que apenas Devair
flagrou a subtração, mas apresentou características que são
diversas das dos apelados, em especial acerca das tatuagens.
Desse modo, à luz do princípio do in dubio
pro reo, enquanto corolário mais vasto da presunção constitucional
da não culpabilidade, a absolvição dos recorridos era mesmo de
rigor, não merecendo qualquer reparo nesta instância recursal, na
medida em que a análise dos elementos de convicção trazidos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 11/12
autos permite concluir pela fragilidade do conjunto probatório.
Como
muito
bem
apontado
pelo
d.
magistrado sentenciante:
“NATÃ foi firme ao afirmar que estava jogando bola
no momento dos fatos, certo que sequer foi
abordado pelos policiais pelas imediações do local,
ressaltando que a única coisa que o liga aos fatos
são seus documentos que estavam com GEOVANE.
Ainda, pouco crível que se NATÃ realmente tivesse
participado da tentativa de furto compareceria a
delegacia para buscar seus documentos, ou ainda
que levaria seus documentos em uma pochete
durante a prática de um furto.
Ainda, RENIS somente foi abordado pelos policiais
militares por estar com uma camiseta da cor
indicada pelo caseiro vizinho da vítima.
No mais, pouco crível que o caseiro fosse capaz de
ver com clareza o rosto dos indivíduos que tentaram
realizar o furto, eis que ele próprio afirmou que
assim que chegou ao local os indivíduos saíram
correndo e que tentou os perseguir, mas os perdeu
de vista. Ainda, ressalte-se que em Juízo a
testemunha foi firme ao afirmar, reiteradamente, que
KAIQUE, GEOVANE e NATÃ eram os indivíduos
que reconheceu na delegacia, certo que na unidade
policial reconheceu RENIS, GEOVANE e NATÃ” (fl.
314/323).
Com o devido respeito, inexiste prova segura
e suficiente capaz de alicerçar a prolação de édito condenatório em
face dos apelados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500383-34.2019.8.26.0196 FRANCA VOTO No 20.776 12/12
Desse modo, de rigor manter a absolvição
dos apelados, operando em favor deles, preceituado pelo princípio
constitucional do in dubio pro reo, não merecendo reparo a r.
sentença.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
ministerial, mantendo, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator